Tribunal: TCU
Processo: 039.968/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio SUDENE/DDS No 103/00, firmado com o/a EXTINTA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 407080, função null, que teve como objeto CAPACITACAO DE 120 SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ECO-NOMIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA, PARA O EXERCICIO DAS SEGUIN- TES ATVIDADES; LANCAMENTO DE TRIBUTOS; COBRANCA REGULAR DE TRIBUTOS; INSCRICAO NA DIVIDA ATIVA; COBRANCA DA DIVIDA ATIVA; FISCALIZACAO DETRIBUTOS. (no da TCE no sistema: 1887/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2921/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) em desfavor de José Alves da Silva, ex-prefeito do Município de Escada-PE (gestão: 1997-2000), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 407080 (peça 12), que tinha por objeto a capacitação de 120 servidores municipais, lotados na Secretaria de Finanças e Economia. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos à peça 125, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, bem como que houve prejuízo ao contraditório e ampla defesa do responsável, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999, do art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa 71/2012 e dos arts. 169, inciso III, e 212 do RI/TCU (peças 125 a 127); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou de forma integral com o parecer da unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente e do prejuízo ao contraditório e ampla defesa (peça 128); Considerando que, no que se refere à prescrição, a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, por intermédio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler), firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado de 9/11/2001, data em que a prestação de contas foi apresentada (peça 20), nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, entre os seguintes marcos interruptivos da prescrição, ocorreu lapso temporal superior a três anos: a) recebimento do Ofício 10.46/2004, da Agência de Desenvolvimento do Nordeste, do Ministério da Integração Nacional (extinto), atual Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em 16/12/2004 (peça 38), e a emissão do Parecer Técnico s/no , também da Agência de Desenvolvimento do Nordeste, em 12/12/2008 (peça 42); e b) Parecer 544/2010/PRF5/PGF/AGU, da Procuradoria-Geral Federal, de 30/8/2010 (peça 77), e a data do Relatório de TCE no 7/2021, da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, de 10/6/2021; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito; Considerando, adicionalmente, que entre as duas notificações do ex-prefeito, na fase interna desta tomada de contas especial - Ofício à peça 91, recebido em 5/7/2022, conforme AR (peça 95) e Ofício à peça 37, recebido em 16/12/2004, conforme AR (peça 38) - ocorreu o lapso temporal superior a 10 anos, caracterizando-se, assim, prejuízo ao contraditório e ampla defesa do responsável, de maneira que a presente TCE deve ser arquivada, sem julgamento de mérito, por estarem ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em conformidade com o art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa 71/2012, e o art. 212 do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 6o, inciso II, da Instrução Normativa 71/2012 c/c arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, bem como o prejuízo ao contraditório e ampla defesa do responsável, e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 039.968/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Alves da Silva (XXX.749.404-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Município de Escada-PE. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao responsável e à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), para ciência.